Tribunal: TJSP
Processo: 2192663-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DE VALORES – Recursos aos Tribunais Superiores que não possuem efeito suspensivo – Inexistência de exigência legal que imponha àquele que teve sua pretensão acolhida em primeiro e segundo graus a espera pelo trânsito em julgado de RE ou REsp – Possibilidade de levantamento do valor depositado, em execução definitiva, sem a necessidade da prestação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEVANTAMENTO DE VALORES – Recursos aos Tribunais Superiores que não possuem efeito suspensivo – Inexistência de exigência legal que imponha àquele que teve sua pretensão acolhida em primeiro e segundo graus a espera pelo trânsito em julgado de RE ou REsp – Possibilidade de levantamento do valor depositado, em execução definitiva, sem a necessidade da prestação de caução.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000896870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192663-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados JOSUE DOS REIS, SONIA APARECIDA BELMONTE
GOMES, VALTER ANTÔNIO UNGER, MAURO LOUVEIRO MEDINA, HELIO
QUINAIA, DELFINO FLORENTINO DOS SANTOS, CATARINO SOARES, CELIO
MANOEL DE PAULA, NATALY VIEIRA GABAO, PAULO HENRIQUE VIEIRA
GABAO, GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA GABAO, VERANILCE GARCIA GORNI,
JOSE SANCHES GARCIA, ANTONIO GARCIA SANCHES, EMILIO GARCIA
SANCHES, VALDECIR CARDOSO DE SÁ, DELCIDIO CARDOSO DE SÁ, JOSEFA
CARDOSO DE SÁ, LOURDES CARDOSO DE SÁ, MARIA MATILDE CARDOSO DE
SÁ, NATIVIDADE BARBOSA DE SOUZA e SIDERITA CARDOSO DE SÁ
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192663-78.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: JOSUE DOS REIS, SONIA APARECIDA BELMONTE GOMES,
VALTER ANTÔNIO UNGER, MAURO LOUVEIRO MEDINA, HELIO QUINAIA,
DELFINO FLORENTINO DOS SANTOS, CATARINO SOARES, CELIO MANOEL DE
PAULA, NATALY VIEIRA GABAO, PAULO HENRIQUE VIEIRA GABAO,
GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA GABAO, VERANILCE GARCIA GORNI, JOSE
SANCHES GARCIA, ANTONIO GARCIA SANCHES, EMILIO GARCIA SANCHES,
VALDECIR CARDOSO DE SÁ, DELCIDIO CARDOSO DE SÁ, JOSEFA CARDOSO
DE SÁ, LOURDES CARDOSO DE SÁ, MARIA MATILDE CARDOSO DE SÁ,
NATIVIDADE BARBOSA DE SOUZA E SIDERITA CARDOSO DE SÁ ALMEIDA
VOTO no 143.019
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
LEVANTAMENTO DE
VALORES Recursos aos Tribunais Superiores que não possuem
efeito suspensivo Inexistência de exigência legal que imponha
àquele que teve sua pretensão acolhida em primeiro e segundo
graus a espera pelo trânsito em julgado de RE ou REsp

Possibilidade de levantamento do valor depositado, em execução
definitiva, sem a necessidade da prestação de caução.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que deferiu o
levantamento de valores pelo poupador.
Pugna o agravante pela reforma da decisão atacada, a fim de que
prevaleça a manutenção do depósito em garantia nos autos, ou, caso assim não entenda a
turma julgadora, que seja condicionado o levantamento à prestação de caução idônea.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Compulsando-se os autos originais, depreende-se que houve agravo de
instrumento anterior, interposto pelo próprio agravante (Agravo de Instrumento no
2121993-15.2019.8.26.0000), já devidamente julgado pelo acórdão de fls. 498/516 do
referido agravo, em que foi conhecido em parte o recurso e, na parte conhecida, negado
provimento ao mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192663-78.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/4
Observa-se, ainda, que naqueles autos foi interposto recurso especial
contra o acórdão exarado por este Relator
Pois bem.
Os recursos dirigidos aos Tribunais Superiores não possuem efeito
suspensivo, e na lei não há exigência outra nesta fase do agravo ora interposto que
imponha, àquele que teve sua pretensão acolhida em primeiro e segundo graus, tenha de
esperar pelo trânsito em julgado dos questionamentos feitos em sede de recursos destinados
à análise pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, para satisfação de
seu direito.
Ademais, anote-se que, ao contrário do quanto sustentado nas razões
recursais, trata-se de execução definitiva e não provisória, e, sendo assim, desnecessária a
prestação de qualquer caução.
Portanto, nada há que se modificar na decisão agravada, esta que
permanece inalterada.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192663-78.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/4
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator